Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-18.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autora vítima de golpe - boleto falso - vulneração de dados pessoais e bancários - dever de guarda inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano material

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - autora vítima de golpe - boleto falso - vulneração de dados pessoais e bancários - dever de guarda inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano material configurado - dano moral não caracterizado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte, para esse fim.